Tribunal: STF
Processo: HC 181460
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PETIÇÃO INEPTA. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO.
- Seguimento negado, com esteio no artigo 21, § 1º do RISTF. 
- Ciência ao Ministério Público Federal. 
    Decisão: Cuida-se de habeas corpus impetrado “em favor de CARLOS NUNES DA SILVA FILHO, já devidamente qualificado no bojo dos autos em referência, apontando como autoridade coatora o colegiado da 6ª Turma do Tribunal de Cidadania”. 
    O ato coator colacionado aos autos também se refere à pessoa de CARLOS NUNES DA SILVA FILHO, preso preventivamente em razão da suposta prática do crime tipificado no artigo 121, § 2º, I e IV, do Código Penal.
    No entanto, a petição inicial descreve condutas relacionadas à pessoa de EDY ALCOFORADO LEITE DE OLIVEIRA, preso preventivamente em razão da suposta prática dos crimes tipificados nos artigos 157, § 3º, I e 157, § 3º, II, do Código Penal, além dos artigos 180 e 311 do Código Penal. 
    Ademais, o pedido constante da referida petição inicial também foi formulado em favor de Edy Alcoforado Leite de Oliveira, e não de Carlos Nunes da Silva Filho, in verbis:
    “Constatado pois, de um lado o certame ilegal em arcabouço constrito ao liame de uma denúncia anônima infirmada por uma interceptação telefônica para dotação de fundamento de validade para a medida odiosa em vergaste e demonstração cabal da pomposa jurisprudência que veda a situação aqui verificada, forçoso o reconhecimento da sepulcral derrocada do indício de autoria em reflexo à (não) participação do Denunciado ora Paciente EDY ALCOFORADO LEITE DE OLIVEIRA no intento objeto do exórdio, pugna deste Douto Ministro Relator para a apreciação liminar – não o enfrentamento prematuro da seara meritória, mas a constatação da falência múltipla do ‘fumus commissi delicti’ – circunstância impeditiva da decretação da prisão cautelar; para assim perquirir, após a coleta do indispensável parecer do Ministério Público Federal, a revogação da prisão preventiva envergada em desfavor do Paciente em julgamento colegiado, confirmando a liminar e concedendo a ordem por ser medida impositiva trilhada na esteira da melhor doutrina e na jurisprudência deste Tribunal de Cidadania”. 
    É o relatório, passo a decidir.
    Verifico que o paciente do presente writ e o paciente do mandamus, indigitado ato coator, são diversos.
    Desta sorte, em razão da maneira como foi formalizado o pedido – relato confuso e sem documentos essenciais à compreensão da controvérsia – não existem elementos suficientes para ensejar a concessão de medida liminar liberatória. 
    A rigor, a peça inicial é inepta, não preenchendo os requisitos legais do Habeas Corpus previstos no art. 654, § 1º, alíneas a e b, do Código de Processo Penal.
    Com efeito, há precedentes desta Corte no sentido da imprescindibilidade de prévia instrução do processo de habeas corpus com elementos que comprovem as alegações veiculadas no mandamus, porquanto se cuida de ação de rito sumaríssimo a qual é incompatível com dilação probatória. Nessa linha, in verbis:
    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. INOBSERVÂNCIA DE PRESSUPOSTO INDISPENSÁVEL AO CONHECIMENTO DO WRIT. PRECEDENTES. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. POSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE 26. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. REQUISITO SUBJETIVO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. VEDAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA DO STF. WRIT PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA A ORDEM. I – Constitui ônus processual do impetrante do habeas corpus produzir elementos documentais consistentes e pré-constituídos, destinados a comprovar as alegações veiculadas no writ, o qual possui rito sumaríssimo e não comporta, portanto, maior dilação probatória. II – No habeas corpus, assim como no mandado de segurança, hão de ser apresentadas provas pré-constituídas do constrangimento ilegal imposto ao paciente. Não cabe ao magistrado proceder à regular instrução do processo, a não ser que, da leitura da documentação juntada com a impetração, resulte dúvida fundada, a justificar a realização de diligência. Precedentes. III – Prevalece nesta Corte o entendimento no sentido de que a alteração do artigo 112 da LEP pela Lei 10.792/2003 não vedou a realização do exame criminológico, quando necessário para a avaliação do sentenciado, tampouco proibiu a sua utilização para a formação do convencimento do magistrado sobre o direito de promoção para regime mais brando. IV – O entendimento deste Supremo Tribunal Federal, consubstanciado na Súmula Vinculante 26, é de que, “para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2.º da Lei n.º 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização do exame criminológico”. V – No caso dos autos, o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo está em consonância com a jurisprudência desta Corte, pois ao concluir pela necessidade de realização do exame criminológico apresentou fundamentação idônea. VI – A análise quanto ao preenchimento ou não do requisito subjetivo previsto no art. 112 da LEP demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado em habeas corpus. VII – Habeas corpus parcialmente conhecido e, nessa extensão, denegada a ordem.” (HC 137.315, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 13/02/2017)
    Desse modo, NEGO SEGUIMENTO ao writ, por ser manifestamente incabível nos termos do 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
    Publique-se. Int..
    Brasília, 20 de fevereiro de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente